Tribunal: TJDFT
Processo: 0703607-14.2019.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703607-14.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUVENCIO DE SA BARROS NETO, HADASSA PRISCILA DA SILVA BARROS, QUADRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, MERCIA PEREIRA SEREJO RIBAS APELADO: MERCIA PEREIRA SEREJO RIBAS, QUADRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, EVERALDO SILVA JUNIOR, HADASSA PRISCILA DA SILVA BARROS, CILENE MARIA LOPES DA SILVA BARROS, JUVENCIO DE SA BARROS NETO D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas pela autora, Mércia Pereira Serejo Ribas, e pelos réus, Hadassa Priscila Da Silva Barros, Juvêncio de Sá Barros Neto e Quadro Comércio De Material Elétrico LTDA, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ações de despejo e de conhecimento. Em sede recursal, pugnam os apelantes réus, Hadassa Priscila Da Silva Barros, Juvêncio de Sá Barros Neto e Quadro Comércio De Material Elétrico LTDA, pela concessão do pedido de gratuidade de justiça, indeferido na sentença. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). Passo a análise do pedido de gratuidade de justiça de Quadro Comércio De Material Elétrico LTDA. Embora a concessão do benefício possa ser deferida à pessoa jurídica, a impossibilidade de se arcar com os encargos processuais deve ser cabalmente demonstrada, nos termos da súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” O apelante foi intimado para comprovar a necessidade da concessão do benefício, sob pena de deserção do recurso (ID 56298879). Em obediência à determinação juntou documento descrito como “extrato serasa” indicando baixo score de crédito, o qual indica inúmeras pendências financeiras (ID 56738202). Todavia, a existência de dívidas em nome da pessoa jurídica, sem a comprovação de déficit patrimonial que indique a incapacidade de arcar com os custos financeiros do processo, não é suficiente para o deferimento da benesse, visto a excepcionalidade de medida. Neste sentido, a jurisprudência desta Turma: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DIFICULDADES FINANCEIRAS. DÍVIDAS. LASTRO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA. CONCESSÃO INDEVIDA. 1. À luz da tese consagrada no enunciado de 481 da Súmula de jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a alegação da ocorrência de dificuldades financeiras ou da existência de dívidas, suscitada por pessoa jurídica, não é suficiente, caso ausente lastro probatório, à concessão do benefício delineado no art. 98 do Código de Processo Civil. 2. Recurso não provido.” (Acórdão 1795357. Processo n. 07272266420238070000. Rel. Des. Mario-Zam Belmiro. 4a Turma Cível. Julgado em: 30/11/2023. Publicado em: 15/12/2023). Com relação a Juvêncio De Sa Barros Neto, após determinação de juntada de documentos para comprovar a necessidade da concessão do benefício, sob pena de deserção do recurso (ID 56298879), sobreveio histórico de créditos de benefícios da previdência social recebidos por ele, bem como extrato bancário (IDs 56738203 e 56738204). Da análise das condições pessoais a partir dos documentos juntados ao processo, há indícios que o apelante Juvêncio é hipossuficiente econômico. Os documentos juntados no processo de origem demonstram a baixa renda e a existência de empréstimo firmado pelo apelante. Assim, verifico o preenchimento dos requisitos legais para a concessão de gratuidade de justiça. Por fim, constato que a ré apelante Hadassa Priscila Da Silva Barros, apesar de intimada, não comprovou sua hipossuficiência. Destaco que a natureza da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC/15 não é absoluta, de forma que é permitido ao juiz indeferir o pedido do direito vindicado, caso evidencie a falta de pressupostos para a concessão da benesse. Na hipótese, a apelante não apresentou documentos a fim de comprovar sua hipossuficiência e justificar o deferimento da assistência judiciária gratuita, tampouco juntou declaração de hipossuficiência, razão pela qual deve ser afastada a presunção de veracidade da hipossuficiência por ela deduzida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça a Juvêncio de Sá Barros Neto, porém o INDEFIRO quanto aos apelantes Quadro Comércio De Material Elétrico LTDA e Hadassa Priscila Da Silva Barros. Por conseguinte, intimem-se, no prazo comum de 05 (cinco) dias: a) o apelante Quadro Comércio De Material Elétrico LTDA para que providencie o recolhimento do preparo recursal, na forma do art. 101, § 2o do CPC/15; b) a apelante Hadassa Priscila Da Silva Barros para que providencie o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC/15. Ambas as partes deverão juntar o comprovante de pagamento, acompanhado da guia correspondente, sob pena de deserção e não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator f